Tribunal: TJES
Processo: 0005484-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005484-23.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO SARMENTO NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005484-23.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO SARMENTO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 3
3, CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06
1.

ABSOLVIÇÃO.
APLICAÇÃO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
2
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS.

NÃO CABIMENTO
.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PLENAMENTE EVIDENCIADO.

3
.

APLICAÇÃO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO (
ART. 33,
§4º, DA
LEI 11.343/06)
.
NÃO CABIMENTO.

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
.
RÉU REINCIDENTE.

4
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
R
ÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DECOTE DOS VETORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

5
.
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL.

6
.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.
2
.
Suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, mormente considerando as circunstâncias da apreensão, bem como a quantidade e a forma que estavam condicionados os entorpecentes, não há que se falar na pretendida desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.
3
.
Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, ante a verificação de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, se tratando de réu reincidente.
4
.
Inviável

a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do réu. Em relação aos demais vetores negativamente valorados, a r. sentença valeu-se de elementos genéricos e próprios ao tipo penal, devendo ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime. Pena-base redimensionada
.
5
.
Impossível o acolhimento do pleito defensivo de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, já que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005484-23.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO SARMENTO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ADRIANO SARMENTO NUNES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei n°11.343/06, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de julho de 2022, o denunciado mantinha em depósito 60 (sessenta) buchas de maconha e 06 (seis) papelotes de cocaína em sua residência, os quais pelas circunstâncias da apreensão, eram destinados a traficância.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição do apelante, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28, da Lei n° 11.343/06. Não sendo este o entendimento, pleiteia pela fixação da pena-base do mínimo legal, bem como o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei Antidrogas e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Pois bem.

A
materialidade
delitiva
restou devidamente comprovada através do APFD; Boletim Unificado; Auto de Apreensão; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas; Relatório Final de Inquérito Policial e Laudo de exame químico.

De igual modo,
autoria delitiva
me parece evidenciada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Em juízo, o acusado confirmou que as drogas lhe pertenciam. Contudo, destinadas a consumo próprio, afirmando que escondia os entorpecentes por respeito à sua avó.

Contudo, me parece que o relato se encontra desassociado aos demais elementos de prova colhidos.

Ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares relataram de forma harmônica e precisa a dinâmica do flagrante.

O Policial Militar Sílvio José Tele Massumeci Júnior narrou em juízo que:

“
[...]
que no dia dos fatos se recorda da investigação, não conhecia Adriano antes das investigações, que se recorda que parte da droga foi apreendida no quarto do denunciado e se recorda que o restante foi encontrado dentro de algum maquinário da residência [...] que não são drogas de fácil acesso devido ao seu grau de pureza, sendo comercializada por um valor maior no mercado [...] que na qualidade de policial, e na forma que foram encontradas as drogas se caracterizaria para venda, vez que se fosse para consumo não estariam escondidas no maquinário [...]”

Também narrou em juízo a Policial Militar Sérgio Luiz Teixeira Walder:

“
[...
]

que, no da dos fatos foram cumprir um mandado de busca e apreensão, que era oriundo de uma investigação de um duplo homicídio no morro do Soteco, localizado em Vila Velha, por desavenças entre lideres do tráfico de drogas na região.

[...]

que em investigação feita pela PC, fizeram levantamento da localização da casa do suspeito através de investigações ligadas ao carro usado no crime, e foram cumprir tanto a busca e apreensão quanto efetuar a prisão temporária de Adriano pelos homicídios
[...] que cumprindo as diligências, foi encontrada no quarto de Adriano 01 (um) papelote da droga maconha, sendo informado pelo próprio denunciado que o restante da droga estaria localizada no aspirador de pó da residência, cerca de 59 (cinquenta e nove) papelotes já devidamente embalados para a venda, chamando a atenção da Polícia o tipo de droga encontrada, não sendo ela comum de ser comercializada e nem encontrada, por ser uma droga “selecionada”, vulgarmente conhecida como “camarão”, se tratando da flor pura da maconha [...]
”

As firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares, corroboradas com os demais elementos probatórios colacionados aos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Não é demais lembrar que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33 daquele Diploma Legal, não há que se falar na pretendida desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Ora, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam os entorpecentes apreendidos, conclui-se que as substâncias certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça
“
diante das circunstâncias do caso concreto, isto é, quantidade elevada de droga apreendida, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente de investigação de um duplo homicídio motivado pela disputa pelo tráfico de drogas, tem-se por devidamente demonstrado que a conduta do apelante se amolda com perfeição ao disposto no art. 33 da norma regente, tornando descabido o pleito desclassificatório deduzido.”

Relembro que nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante – de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Seguindo no feito, requer o apelante a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas. Todavia, entendo que, de igual modo, não merece acolhimento o pleito defensivo.

Restou amplamente demonstrado no apartado que o apelante se dedica a atividades criminosas, mormente por ostentar maus antecedentes (processo nº 0022156-28.2011.8.08.0024) e se tratar de réu reincidente (processo nº 0042483-53.2014.8.08.0035).

Quanto ao pleito de fixação da pena-base no patamar mínimo legal, passo a tecer as seguintes considerações.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza considerou como negativos os vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, e circunstâncias do crime, fixando a pena-base do ora Apelante em 06 (seis) anos de reclusão.

Assim dispôs a MM. magistrada de primeira instância:

"Tenho que a
culpabilidade

do réu mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora auferido, eis que mantinha em depósito alta quantidade de substâncias entorpecentes já separadas e embaladas visando a venda; Os
antecedentes

do réu são Maculados, ante sua condenação no processo de n° 0022156-28.2011.8.08.0024; A
conduta social

de má índole; a
personalidade do agente,

também de má índole; Os
motivos

do cometimento do ilícito
, não foram justificados pelo acusado, eis que nega a traficância, afirmando apenas ser usuário; As
circunstâncias do crime

são graves, visto que crimes como esse viciam menores, estudantes bem como pessoas vulneráveis;
comportamento da vítima

não há o que se falar; As
consequências extrapenais

não foram constatadas; A
situação do réu

sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, já que se encontra assistido por Advogado Particular".

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A respeito dos antecedentes do agente, devidamente valorados de forma negativa diante da reincidência do acusado.

Contudo, em relação aos demais vetores, me parece que a r. sentença valeu-se de elementos genéricos e próprios ao tipo penal, devendo ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social, e circunstâncias do crime.

Remanescendo o sopesamento negativo dos antecedentes do réu,

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e
03
(
três
) meses
de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante da reincidência,
razão pela qual fixo a pena intermediária em
0
5
(
cinco
) anos e
09
(
nove
) meses
de reclusão, e o pagamento de 600 dias-multa, a qual torno definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Mantenho o
regime inicial
FECHADO
por se tratar de réu reincidente.

Por fim, impossível o acolhimento do pleito defensivo de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, já que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base fixada ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.